Tribunal: TJDFT
Processo: 0736311-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. E-COMMERCE. SUSPENSÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DE VENDAS ON LINE – (MARKETPLACE). EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO AO ARREPENDIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrentes em face de sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, condenando o recorrente na obrigação de fazer consistente em reestabelecer a conta em plataforma de marketplace do Mercado Livre, bem como a indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00.
3. Em suas razões recursais, o recorrente defende a licitude da suspensão da conta da recorrida, porquanto a recorrente exerceu de forma abusiva o direito ao arrependimento, alcançando o total de 260 reclamações de vendedores, tendo em vista que as reclamações abertas pela recorrida possuem o mesmo padrão procedimental, em sua plataforma, ferindo os termos de conduta previamente estabelecido. Sustenta ser desnecessária a informação prévia das irregularidades praticadas pelo usuário, porquanto, ao utilizar o cadastro ou serviços em desacordo com os termos, assume o risco da suspensão. Defende, por fim, inexistir ato ilícito a justificar a condenação em danos morais.
4. Em contrarrazões, a recorrida alega que houve inovação da tese defensiva, porquanto em momento algum, em contestação, a recorrente apontou o modus operandi no exercício do direito ao arrependimento. Defende ter mais de 20 (vinte) anos utilizando a plataforma, e, somente no período de 2018 a 2021, fez 1.751 compras, todavia ao exercer seu direito ao arrependimento, nos termos do art. 49 do CDC, sua conduta foi taxada de abusiva, sem que fosse concedido o direito ao contraditório e ampla defesa, pelo que deve ser mantida a sentença, por seus próprios fundamentos.
5. Nos termos do art. 187 do CC, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. E, conforme doutrina relevante, consolidada no enunciado no 37 da I Jornada de Direito Civil/CJF, a responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico. Não se olvida o direito da recorrida de exercer o arrependimento ao realizar compras fora do estabelecimento físico, notadamente quando realizada por intermédio de plataformas de marketplace, todavia, ao operar o cancelamento de 260 compras pela internet, houve manifesto abuso de direito, haja vista que, em aplicação das regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC), é sabido que as vendas intermediadas pelo recorrente é dotada de informações prévias, adequadas e suficientes para o exercício da opção de compra, ferindo legítima expectativa quando o usuário se arrepende de numero expressivo de contratos de compra e venda intermediados pela plataforma.
6. Despiciendo apurar o modus operandi e a concessão do direito ao contraditório e ampla defesa, haja vista que a responsabilidade civil por abuso de direito independentemente de culpa. Todavia, a fim de resguardas o direito da recorrida ao arrependimento das compras efetuadas, não ferindo legitima expectativa por ato praticado antes da suspensão da conta, renovo o prazo legal (art. 49 do CDC) para que as compras realizadas no período de 7 (sete) dias anteriores a suspensão da plataforma possam ser devolvidas aos fornecedores, pelos meios contratualmente estabelecidos, cabendo à recorrente a obrigação de fazer a fim de proceder a efetiva troca de tais compras, sem direito, contudo, ao reestabelecimento do uso da plataforma, por inobservância aos termos de conduta. Eventual astreinte pelo descumprimento da obrigação de fazer deverá ser fixada em execução.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença, mantendo-se tão somente a condenação da recorrente na obrigação de fazer em proceder os meios necessários para a efetiva troca das compras realizadas pela recorrida, nos 7 (sete) dias anteriores a suspensão de sua conta na plataforma da recorrente, sem direito, contudo, ao seu reestabelecimento.
8. Sem custas e honorários advocatícios, por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).